Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739665-07.2023.8.07.0001 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS AGRAVADO: REGINA CELIA MATTOS BIELEFELD DESPACHO À Secretaria, para retificar o registro dos autos, de acordo com o recurso interposto em ID 64161340. Considerando o julgado em ID 74033774, intime-se a parte apelante para recolher as custas recursais. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora